Tribunal: TJDFT
Processo: 0733067-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. LIBERDADE ASSISTIDA. UNIFICAÇÃO DE MEDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extinção de medida socioeducativa de Liberdade Assistida, em razão da existência de execução paralela de medida idêntica em outro processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de unificação de medidas socioeducativas de Liberdade Assistida impostas por sentença de mérito e por remissão judicial, à luz da legislação vigente e da jurisprudência dominante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a possibilidade de unificação entre medidas impostas por remissão e por sentença de mérito, em razão da natureza jurídica distinta de cada instituto.
4. A medida aplicada por sentença decorre de cognição exauriente, com contraditório e ampla defesa, conferindo maior segurança jurídica à execução.
5. A remissão, por sua vez, apresenta caráter consensual e pode ser revista judicialmente a qualquer tempo, não se submetendo ao mesmo rigor processual da sentença.
6. A manutenção da medida imposta por sentença, mesmo que decorrente de ato infracional anterior, não configura ilegalidade, sendo compatível com os princípios do SINASE e com o artigo 45, § 1o, da Lei no 12.594/2012.
7. A decisão agravada busca garantir maior efetividade e segurança jurídica à execução da medida socioeducativa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.594/2012 (SINASE), art. 45, § 1o; Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), art. 126.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 848.765/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/6/2024, DJe 20/6/2024. STJ, AgRg no HC n. 683.950/SC, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23/8/2022, DJe 31/8/2022.